Tribunal: TJSP
Processo: 1028462-35.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do requerimento administrativo indeferido, conforme entendimento consolidado do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso do autor provido, reexame necessário parcialmente provido e recurso da autarquia não provido. De ofício, dispõem-se quanto aos consectários legais da condenação. Oficie-se a autarquia para imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1028462-35.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
EDENILTON VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
ao recurso do autor, PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da autarquia. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028462-35.2019.8.26.0114 -Voto no 17339
2
VOTO No 17339
Apelação/Reexame: 1028462-35.2019.8.26.0114
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de Campinas
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado/Apelado: Edenilton Vieira do Nascimento Junior
ACIDENTÁRIO ACIDENTE DE TRAJETO AUXÍLIO-ACIDENTE.
Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido
pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal
comprovado. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo “a quo”
de pagamento do auxílio-acidente será a data do
requerimento
administrativo
indeferido,
conforme
entendimento consolidado do STJ.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o
IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.
Recurso do autor provido, reexame necessário parcialmente
provido e recurso da autarquia não provido. De ofício,
dispõem-se quanto aos consectários legais da condenação.
Oficie-se a autarquia para imediata implantação do
benefício.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 121/124,
complementada à fl. 131, que julgou procedente ação acidentária para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028462-35.2019.8.26.0114 -Voto no 17339
3
auxílio-acidente, acrescenta-se que, inconformadas, as partes interpuseram recurso de
apelação.
Em suas razões recursais o instituto aduz, em síntese, que
o autor não faz jus ao benefício, pois o nexo causal não restou devidamente
comprovado, tampouco a limitação funcional, visto que ao responder os quesitos o
perito afirmou que há apenas limitação da mobilidade da coluna. Por tais razões,
pugna pelo provimento do recuso para que seja julgada improcedente a demanda.
Subsidiariamente, requer a alteração da DIB para a data da juntada do laudo pericial.
Prequestiona a matéria (fls. 135/145).
O autor apelou alegando, em preliminar, que a decisão
que acolheu os embargos de declaração opostos pela autarquia é nula, pois não foi
previamente intimado. No tocante à questão de fundo requereu a alteração da DIB
para a data do requerimento administrativo (fls. 150/158).
Somente o segurado apresentou contrarrazões (fls.
159/163).
A parte autora requereu, ainda, a antecipação da tutela
para imediata implantação do benefício (fls. 148/149 e 165/166).
Não houve oposição ao julgamento virtual
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados
De início, acolhe-se a preliminar arguida pelo autor para
se anular a decisão de fl. 131, pois o magistrado acolheu os embargos de declaração
opostos pela autarquia, fixando a DIB na data da citação, sem ouvir previamente a
parte contrária, em clara violação ao artigo 1.023, § 2o, do NCPC.
Contudo, considerando que as duas partes apelaram
requerendo a alteração do termo inicial do benefício, não há necessidade de retorno
dos autos à vara de origem, pois tais pedidos serão analisados por esta decisão.
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou a
presente ação acidentária porque, segundo alega, exerce a função de auxiliar de
marcenaria na empresa Mazguer Ambientes Planejados e, no dia 08/05/2019, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028462-35.2019.8.26.0114 -Voto no 17339
4
trajeto da residência para o trabalho, sofreu grave acidente de moto no qual lesionou
a coluna. Refere que foi resgatado de helicóptero e permaneceu internado por trinta e
dois dias. Requereu a concessão de auxílio-acidente, pois teve sua capacidade
laborativa reduzida.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para
condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, devido a partir da cessação
do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, com o consequente pagamento
das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente nos termos do art. 41 A da Lei no
8.213/91. Condenou-se o instituto, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais
no importe de 10% sobre o valor da causa. Por fim, deferiu-se a tutela antecipada para
imediata implantação do benefício (fls. 121/124).
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao recebimento do benefício
concedido.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 96/99),
constatou-se a presença de “imitações físicas para os esforços de flexão, extensão e
lateralização da coluna torácica, associado a posições fixas, antiergonômicas,
repetitivas, com ou sem carga, em caráter permanente” (fl. 99), sequelas decorrentes
do acidente e que reduzem a capacidade laborativa do segurado de forma
permanente.
Importante asseverar que o fato de o obreiro exercer a
função de auxiliar de marcenaria, atividade que demanda grande físico do trabalhador,
evidencia que uma sequela limitante na coluna exigirá, no mínimo, um permanente
maior esforço, o qual encontra previsão expressa no inciso II, do artigo 104 do Decreto
3.048/1999.
Com relação ao nexo causal, em que pese a ausência de
CAT e de concessão benefício acidentário, há nos autos elementos suficientes para se
concluir que o acidente narrado na inicial ocorreu, de fato, no trajeto para o trabalho,
senão vejamos:
O autor alega que sofreu o acidente no trajeto de sua
residência, localizada na Rua Vicente Matalo no 503 - Campinas/SP (fl. 1), para a
empresa Mazguer Ambientes Planejados, sediada na Avenida José Pancetti, 807
Campinas/SP (fl. 47).
O Boletim de ocorrência relata que o acidente ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028462-35.2019.8.26.0114 -Voto no 17339
5
em 08/05/2019 (quarta-feira) no período da manhã, na Avenida John Boyd Dunlop na
cidade de Campinas/SP, na altura no no 9500 (fls. 55/57) e, conforme se verifica no
mapa da região, tal endereço encontra-se, de fato, no trajeto percorrido pelo
segurado entre a residência e o trabalho.
Ademais, os documentos médicos emitidos pelo hospital
confirmam a versão do autor de que, em razão do grave acidente automobilístico
sofrido, foi transportado de helicóptero no dia 08/05/2019 com diversas leões na
coluna (fls. 50/54).
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o
segurado preenche os requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente, nos
termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões.
Todavia, considerando que no caso em tela não há notícia
de concessão de benefício anterior, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser
23/05/2019 (fls. 30/31), que é a data do requerimento administrativo indeferido.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
REEXAME
DE
PROVAS.
NÃO-OCORRÊNCIA.
DISACUSIA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGALMENTE
EXIGIDOS. SÚMULA N.o 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA
AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS I E II, DO CPC E DA RESOLUÇÃO
STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não se
tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do
conjunto probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos
para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86, §
4o, da Lei n.o 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal e a
redução da capacidade laborativa ?, não se pode recusar a
concessão do benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento
de que o grau de disacusia verificado está abaixo do mínimo
previsto na Tabela de Fowler.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028462-35.2019.8.26.0114 -Voto no 17339
6
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte
Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ, segundo a
qual "A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de
disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício
previdenciário." 4. A expressão "por si só" contida na citada
Súmula significa que o benefício acidentário não pode ser
negado exclusivamente em razão do grau mínimo de disacusia
apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos
elencados na norma previdenciária para a concessão do
benefício acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula
n.o 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na
seara administrativa, o termo inicial para pagamento do
auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação
daquele benefício, ou, havendo requerimento administrativo
de
concessão
do
auxílio-acidente,
o
termo
inicial
corresponderá à data dessa postulação. Contudo, tal
entendimento não se aplica ao caso em análise, em que o
Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-acidente
a partir da data citação, que deve corresponder ao dies a quo
do benefício ora concedido, sob pena de julgamento extra
petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada.
Não merece acolhida, portanto, o pedido da autarquia
para fixação da DIB na data da juntada o laudo pericial, pois este não constitui senão
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para se lhe considerar marco inicial de qualquer direito.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art. 104
do Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar
a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados a r.
sentença também comporta adequação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028462-35.2019.8.26.0114 -Voto no 17339
7
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema
810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o
dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo
líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles
constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia
a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão
ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos
do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Lembrando, ainda, que a aplicabilidade ou não da Súmula
111 do STJ é matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do
julgado.
Por fim, cumpre ressaltar que o julgador não está
obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes,
quando a solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se
confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028462-35.2019.8.26.0114 -Voto no 17339
8
esteja devidamente fundamentada2.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor
para se ANULAR a decisão de fl.131 e para determinar que o auxílio-acidente será
devido a partir de 23/05/2019 (fls. 30/31), que é a data do requerimento
administrativo indeferido.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para afastar da r. sentença as disposições relativas aos honorários
sucumbenciais, pois seu percentual e termo final serão estabelecidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, § 3o, §4o, II, e §11 do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E,
conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão
geral.
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia.
Considerando que até a presente data não há nos autos
notícia do cumprimento da liminar concedida na r. sentença, deverá a serventia
oficiar a autarquia com urgência para que a prestação acidentária concedida seja
implantada no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1028462-35.2019.8.26.0114
Nome do(a) Segurado(a)
Edenilton Vieira do Nascimento Junior
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
23/05/2019
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028462-35.2019.8.26.0114 -Voto no 17339
9
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator